Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DA AGRAVANTE E DO EXECUTADO. ACORDO PARA PARTILHA DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
I – A comprovação da propriedade de imóvel é feita por meio da apresentação da escritura registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
II – Os pagamentos mencionados no acordo, apresentados pela agravante, não foram devidamente comprovados e a maioria das supostas dívidas do executado com a agravante são anteriores à decretação do divórcio. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
III – Agravo desprovido.